Tribunal: TJPA
Processo: 0823102-26.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823102-26.2020.8.14.0301

APELANTE: MARA SUELY GONÇALVES DE VASCONCELOS

APELADO: JOSE ADEMAR FERREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823102-26.2020.8.14.0301

APELANTE: MARA SUELY GONCALVES VASCONCELOS

APELADO: JOSE ADEMAR FERREIRA BARROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA CONTIDA NA INICIAL.

MERA DETENÇÃO DECORRENTE DE COMODATO GRATUITO. ALTERAÇÃO DO ANIMUS POSSIDENDI. DETENTORA QUE PASSOU A AGIR COMO PROPRIETÁRIA AO SE NEGAR A DESOCUPAR O IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PROVAS PRECINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA DEMANDA.

ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Examinando os autos, nota-se inequívoco que o recorrido é o proprietário do imóvel em questão, inexistindo qualquer prova acerca de transação do bem por doação;

2. Por isso, afere-se que a relação entre as partes se sucedeu pelo meio contratual do comodato verbal;

3.

O empréstimo de comodato concede ao comodatário a mera detenção do imóvel, não induzindo a posse ante a precariedade da ocupação. Nele, o ocupante encontra-se desprovido do Animus Possidendi, ficando subordinado à vontade do proprietário;

4. Diante das circunstâncias específicas do contrato em questão, prescindível para o deslinde do caso a oitiva de testemunhas;

5. Logo, não há cerceamento de defesa na sentença;

6. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823102-26.2020.8.14.0301

APELANTE: MARA SUELY GONCALVES VASCONCELOS

APELADO: JOSE ADEMAR FERREIRA BARROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

MARA SUELY GONCALVES VASCONCELOS contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos
Ação de Reintegração de Posse
, movida por JOSE ADEMAR FERREIRA BARROS.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora, JOSE ADEMAR FERREIRA BARROS, seria proprietário de uma casa localizado no Conjunto Residencial Promorar, Rua 23, LOTE 292, QD-39, Bairro Maracangalha, CEP 66110-014; 2) que teria emprestado em 2014, em regime de comodato, o referido imóvel para um de seus filhos, Clayton Garcia Barros, o qual passou a residir no referido bem junto com sua companheira, MARA SUELY GONCALVES VASCONCELOS, demandada na lide; 3) que em 2019 seu filho teria falecido, situação na qual sua ex-companheira teria permanecido no imóvel em detrimento do seu pedido de desocupação; 4) por tudo isso, ajuizou a demanda em piso.

Não fora apresentada contestação em tempo hábil, motivo pelo qual o juízo singular declarou em sentença à revelia da demandada (ID. 22446223).

Audiência fora realizada, onde a parte demandada pleiteou que o juízo realizasse a oitiva de testemunhas (ID. 16807992).

Em resposta ao pedido, o juízo singular considerou ser necessária a realização de avaliação do imóvel (ID. 16807993). A qual, doravante, fora realizada (ID. 16808006).

A requerida apresentou rol de testemunhas (ID. 16808004).

Prolatada sentença (ID. 16808011), o magistrado singular julgou ANTECIPADAMENTE PROCEDENTE a demanda contida na inicial. Nesse sentido, considerou que o autor fazia jus a reintegração de posse.

APELAÇÃO apresentada pela demandada (ID. 16808021), onde sustenta que a sentença merece ser anulada. Nesse sentido, afirma que a sentença fora prolatada cerceando sua defesa, eis que o juízo não teria se manifestado acerca da produção da prova testemunhal requerida. Não obstante, informa acerca de ação de manutenção da posse conexa (processo nº
0848326-63.2020.8.14.0301). Ademais, pleiteia também a concessão da gratuidade da justiça e atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção da sentença e pela imposição de multa por litigância de má-fé (ID. 16808024).

O recurso fora recebido sem efeito suspensivo (ID. 18965990), decisão essa mantida em julgamento de agravo interno (ID. 24085251).

Pela oportunidade, anota-se que a lide nº
0848326-63.2020.8.14.0301 encontra-se suspensa.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823102-26.2020.8.14.0301

APELANTE: MARA SUELY GONCALVES VASCONCELOS

APELADO: JOSE ADEMAR FERREIRA BARROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação. Dentro desse contexto, concedo o benefício da gratuidade da justiça.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença julgou procedente a reintegração de posse. Nesse contexto, observa-se que o cerne de sua argumentação recursal circunda em afirmar que a sentença teria sido proferida cerceando sua defesa.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Examinando os autos, percebe-se que a sentença não merece qualquer anulação, eis que os autos estavam suficientemente instruídos para o deslinde da demanda. Explico:

De um primeiro modo, é inequívoco que o apelado é o proprietário do imóvel em questão (ID. 16807784). Logo, não há como se afirmar que o recorrido teria doado o imóvel ao seu filho e ex-companheiro da recorrente, visto que em nenhum momento tal transferência fora realizada. Portanto, depreende-se que a relação entre as partes realmente se sucedeu em comodato verbal.

Nesse sentido, é cediça a jurisprudência pátria que compreende pela possibilidade da reintegração da posse quando, após denunciação do contrato, o comodatário se nega a desocupar o imóvel. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. MERA DETENÇÃO DECORRENTE DE COMODATO GRATUITO. ALTERAÇÃO DO ANIMUS POSSIDENDI. DETENTORA QUE PASSOU A AGIR COMO PROPRIETÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. AUSENTES POR CONSEGUINTE OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE JUSTA POSSE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ré que afirma ter recebido o imóvel a título de pagamento por verbas trabalhistas. Alegação sem suficiente comprovação. Prova testemunhal que indica a existência de contrato de comodato entre a autora e a ré.

2. O empréstimo de comodato concede ao comodatário a mera detenção do imóvel, não induzindo a posse ante a precariedade da ocupação. Nele, o ocupante encontra-se desprovido do animus possidendi, ficando subordinado à vontade do proprietário. 3. O comodatário que, notificado a desocupar o imóvel, mediante denúncia do contrato, queda-se inerte, pratica esbulho, restando preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC/73, quais sejam, justa posse anterior, esbulho e data deste.
4. Usucapião que pressupõe a posse do imóvel e o animus domini, portanto, não preenchidos os requisitos do art. 1.240 do CC/02, a autorizar a aquisição da propriedade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027806-04.2009.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2021 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA - INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - PRECARIEDADE DA OCUPAÇÃO DEMONSTRADA. - Configura-se a detenção, e não a posse, quando a ocupação do imóvel ocorre por mera permissão ou tolerância do proprietário, sem o exercício de animus domini pelo ocupante, conforme dispõe o artigo 1.208 do Código Civil. - A ocupação vinculada a relação laboral e comodato verbal com o proprietário não induz posse legítima, pois inexiste intenção de exercer poder de dono sobre o bem. - A ausência de contestação pelo proprietário ao longo do tempo não transforma a detenção em posse, especialmente quando a precariedade da ocupação é comprovada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.524637-6/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2025, publicação da súmula em 26/02/2025)

Portanto, compreende-se que a oitiva das testemunhas se constituía como prova prescindível para o deslinde da demanda. Por isso, a sentença não cerceou a defesa da recorrente.

Por outro lado, inexiste má-fé na litigância da recorrente.

Nesse quesito, o presente juízo se alia ao entendimento de que a litigância de má índole comporta um elemento subjetivo que exige a observância de certo dolo na ação, o que não é visto de forma evidente nos autos.

Tal é assim, que o inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil dispõe que se considera litigante de má-fé aquele que atua com o intento de alterar a realidade dos fatos. Todavia, conforme se depreende da narrativa processual em tela, não se faz possível aferir se a ora apelante se defendeu na ação com o intuito de ludibriar a jurisdição ou meramente o fez em razão de uma percepção errada de seus direitos.

Trata-se de entendimento em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. ECAD. CINEMARK. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS TRANSMITIDAS NAS SALAS DE CINEMA. COISA JULGADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 7. A litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra. No entanto, diante da dificuldade de se comprovar a presença do elemento subjetivo, o legislador enumerou no art. 17 do CPC/73 as condutas que reputa caracterizarem a litigância de má-fé, dentre as quais está a de alterar a verdade dos fatos (inciso II). 8
. Na hipótese, é nítido o equívoco em que incidiu o recorrente, mas a inexatidão dos seus argumentos, por si só, não configura litigância de má-fé; tal engano há de ser analisado segundo o contexto em que inserido. E, da simples leitura das contrarrazões de apelação apresentadas pelo recorrente infere-se tratar-se de erro grosseiro, perceptível de plano, inclusive porque citadas as páginas do trecho destacado, de modo que dele não se pode extrair uma conduta propositadamente dirigida a falsear os fatos, com a intenção de induzir o julgador em erro
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ, REsp nº 1.641.154 – BA, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, j. 14.08.2018).

Desse modo, depreende-se que a sentença não merece qualquer reforma.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025